Tribunal: TJMT
Processo: 1013700-37.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013700-37.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARTINS BORGES SANTOS - CPF: 168.502.971-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013700-37.2019.8.11.0015

EMENTA

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS

–

INCORREÇÕES APONTADAS QUANTO AO VALOR DA CAUSA - NÃO SANADAS - AÇÃO DECLARATÓRIA CUJO VALOR DA CAUSA CORRESPONDE AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO - PRECEDENTES STJ - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

“
O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
” (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Resta caracterizado o
indeferimento
da petição
inicial
, que gera a extinção da ação sem resolução de mérito, porquanto não sanadas as irregularidades apontadas com relação ao
valor
da
causa
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013700-37.2019.8.11.0015

APELAÇÃO nº
1013700-37.2019.8.11.0015

Apelante
:
MARTINS BORGES SANTOS

Apelado
:
BANCO PAN S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por

MARTINS BORGES SANTOS.

Ação
:
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento/ Ausência do Efetivo Proveito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, proposta por
MARTINS BORGES SANTOS
em desfavor de

BANCO PAN S.A.

Sentença:
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV do CPC, em razão de não ter a parte autora sanado as irregularidades apontadas quanto ao valor da causa.

Apelação
(Id.
176266785):

Sustenta que os valores somados dos descontos dos empréstimos dos requeridos equivalem ao valor de R$2.330,49 e a devolução em dobro equivale, portanto, a R$4.660,98. Somado a este valor o montante pretendido por danos morais, de R$10.000,00, defende que o valor da causa totaliza R$14.660,98.

Afirma que ausentes os requisitos autorizadores para ensejar o indeferimento da petição inicial.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 176266787).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1013700-37.2019.8.11.0015

APELAÇÃO nº 1013700-37.2019.8.11.0015

Apelante
: MARTINS BORGES SANTOS

Apelado
: BANCO PAN S.A.

2ª Vara Cível da Comarca de Sinop

V O T O

O juízo de origem indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, em razão do não cumprimento das determinações pelo apelante.

A controvérsia está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.

No caso, verifica-se que o juízo determinou a emenda à inicial em Id. 176266780:

“(...) Prosseguindo, vejo que o valor dado a causa não corresponde do beneficio econômico pretendido, vez que equivale apenas ao pedido de indenização por dano moral e restituição em dobro dos valores descontados.

No caso em tela, a pretensão autoral consiste na declaração de inexistência dos débitos, devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil) reais, de sorte que o valor da causa, para corresponder ao benefício econômico pretendido, deve compreender ao importe do débito a ser declarado inexistente, somado à indenização por dano moral e ao valor a ser ressarcido. (...)

Desta forma, intime-se o requerente para corrigir o valor da causa à luz do integral benefício econômico pretendido, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. (...)”.

Em que pese tenha se manifestado em Id. 176266782, o autor deixou de realizar a adequação do valor da causa:

“(...) Quanto ao valor da causa somente resta ratificar o já exposta na inicial - dano material atualizado até o momento de ingresso da ação: R$ 2.330,49 / dano material em dobro: R$ 4.660,98 / dano moral: R$ 10.000,00.

Soma dos pedidos (valor da causa): dano material em dobro: R$ 4.660,98 + dano moral: R$ 10.000,00 – total = R$ 14.660,98 (...)”.

Sobreveio sentença de extinção (Id. 176266783):

“(...) Compulsando os autos, verifico que as determinações não foram devidamente cumpridas, desafiando o indeferimento da petição inicial.

Conforme explicado em duas oportunidades, a pretensão autoral consiste no seguinte:

1 - declaração de inexistência dos débitos;

2 - devolução em dobro do valor pago;

3 - indenização por danos morais em R$10.000,00 (dez mil) reais.

Assim, o valor da causa, para corresponder ao benefício econômico pretendido, deve compreender o importe do débito a ser declarado inexistente somado ao pretendido por indenização por dano moral e no valor a ser ressarcido.

Assim, considerando que o autor insiste em atribuir à causa o valor de R$ 14.660,98, correspondente apenas ao valor do dano moral somado a devolução em dobro dos valores descontados, desconsiderando o valor do contrato, persiste a incorreção.

Isto posto, considerando que não foi sanada a irregularidade conforme determinado, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. (...)”.

Acerca da matéria, o CPC assim dispõe:

“Art. 319. A petição inicial indicará: (...)

V - o valor da causa;

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial”

Do exame, verifica-se que não restou cumprida a providência determinada pelo juízo de origem, para adequação do valor da causa.

Ademais, não prosperam as alegações do apelante de que o valor da causa somente seria composto pelo valor da indenização por danos morais e da repetição do indébito, porquanto há pedido de declaração de inexistência de débito, o que torna necessária a inclusão do proveito econômico deste pedido no valor da causa.

Nesse mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.

1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "
o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória nº 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

Com estas considerações, é de se manter a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão de não ter a parte autora sanado as irregularidades apontadas quanto ao valor da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023